Tribunal: TJDFT
Processo: 0715939-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715939-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO RECORRIDO: BARBARA PERON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO LOCAÇÃO VEÍCULO COM CASHBACK INTEGRAL. ATUAÇÃO DOLOSA DE UM DOS SÓCIOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SEGURANÇA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. PREENCHIDOS. 1. A despeito da existência de cláusula compromissória e de eleição do foro, o art. 101 do CDC faculta ao consumidor o ajuizamento da ação em seu domicílio; o art. 6o, inciso VIII, garante a facilitação da defesa de seus direitos e o art. 51, inciso VII, reconhece nula de pleno direito a cláusula que determina a utilização compulsória de arbitragem. O ajuizamento da ação pelo consumidor na circunscrição de seu domicílio caracteriza sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral. Precedentes STJ. 2. As condições da ação – interesse e legitimidade – devem ser analisadas a partir das assertivas apresentadas pelo autor na petição inicial. 3. O excesso por parte de um dos administradores obriga a sociedade empresária de forma a prestigiar a boa-fé do terceiro e a segurança jurídica das relações. O eventual dano ocasionado por um dos sócios deve ser apurado no âmbito societário e em ação própria, sendo incabível a transferência do prejuízo à terceiro de boa-fé. 4. A extinção da sociedade empresária indica a ausência de desenvolvimento de atividade econômica, revela a inexistência de patrimônio e assinala o obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, circunstância que justifica a desconsideração da personalidade jurídica, a teor do art. 28, § 5o, do CDC. 5. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.015 do Código Civil, sustentando que somente no silencio do contrato , os administradores poderiam praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade. Assevera que nenhum dos sócios poderia utilizar do nome da empresa para firmar contratos estranhos à finalidade da pessoa jurídica, sendo esse exatamente o caso concreto, em que o aresto confirma que Glysson utilizou da empresa para situação totalmente estranha para firmar contrato com a recorrida, dando-lhe um golpe. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro RicardoVillas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n.2.486.806, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/04/2024.Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.015 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A revogação do parágrafo único pela Lei 14.195/2021 reforçou a preservação da boa-fé do terceiro e a segurança jurídica das relações. Nesse sentido, ainda que de alguma forma o objeto social tenha sido extrapolado, deve ser preservada a boa-fé do terceiro que negociou com a sociedade. O fato de o valor ter sido creditado na conta da pessoa física de um dos sócios (ID 58744679), não invalida o contrato firmado com a sociedade empresária (ID 58744678). O eventual dano ocasionado por um dos sócios deve ser apurado no âmbito societário e em ação própria, sendo incabível a transferência do prejuízo à terceiro de boa-fé (Id 63219177). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023